Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703766-95.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: FERNANDO FEITOSA MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Banco PSA Finance Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante contra Fernando Feitosa Monteiro, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. O apelante registrou ciência da sentença no dia 13.6.2022 e o prazo final para manifestação foi o dia 5.7.2022, conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta no dia 6.6.2022 (id 37582491). Intime-se o apelante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator